Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL.
1. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). Assim, possibilita-se a constrição do seu salário líquido, no percentual de 10% fixado, considerando-se, inclusive, o baixo valor do débito em face de sua remuneração.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.